Tribunal: TJES
Processo: 5000214-34.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-34.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCI ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATOS DE TRABALHO RENOVADOS SUCESSIVAMENTE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a autora que prestou serviço ao réu sob o regime de designação temporária, com sucessivas renovações. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
acolho os pedidos, para declarar a nulidade do(s) contrato(s) de trabalho entabulado(s) entre as partes, e condenar o requerido a pagar à requerente, a verba de FGTS referente aos períodos discriminados na exordial, não abarcadas as parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão do disposto no Decreto nº 20.910/32, montante que deverá ser atualizado monetariamente a contar de seu vencimento, incidindo juros moratórios a partir da citação, nos termos da fundamentação até 08/12/2021. Após, incidirá unicamente SELIC (juros e correção), tendo em vista o teor da EC nº 113/2021
”.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, questionando exclusivamente os índices utilizados para correção monetária e juros de mora. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

4. Constata-se que, de fato, o juízo de origem não aplicou os índices de correção monetária e juros de mora adequados para a hipótese dos autos. Todavia, também não procedem os pedidos recursais em seus exatos termos, pois os índices cuja aplicação é requerida pelo Estado são utilizados em hipótese diversa.

5. A hipótese prevista na Súmula 549 do STJ diverge da situação dos autos, eis que versa sobre empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado. No presente caso, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário.

6. Por tudo isso, o posicionamento desta Turma Recursal é no sentido de aplicar os índices de correção monetária e juros de mora a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ
(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E).

7. Alerta-se que a reforma, apesar de não atender aos pleitos recursais, não enseja julgamento extra petita, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

8. Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
, para determinar a utilização da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora e o IPCA-E para fins de correção monetária. Mantêm-se inalterados os demais capítulos da sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

9. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)